Tribunal: TJSP
Processo: 2025112-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intempestividade – Pedido de reconsideração que não interrompe, não devolve e nem suspende o prazo para a interposição de recurso – Prazo recursal que se conta da intimação ou da ciência inequívoca do ato decisório que causou o gravame – Recurso não conhecido.